Tribunal: CARF
Processo: 10580.730235/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730235/2011-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.900 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
JORGE LUIS BAHIA NOVAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da redatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 9/14, ano-calendário 2009, que apurou: a) imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica decorrente de ação judicial trabalhista no valor de R$ 146.522,51; e b) imposto
suplementar, acrescido de juros de mora e multa de mora, em virtude de compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 58.701,75.
Consta na Descrição dos Fatos que os valores lançados decorrem de valores
recebidos em ação trabalhista:
Valor Bruto R$ 679.087,06
IRRF R$ 79.087,06
Rendimento tributável R$ 611.736,68
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730235/2011-61
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730235/2011-61

Foram excluídos como isentos o FGTS e multa, Aviso Prévio, no total de R$
40.185,41 e juros proporcionais a este valor de 67,6% no valor de R$ 27.165,34.
O Rendimento Tributável representa 90,08% do Valor Bruto.
Foram pagos R$ 174.200,00 de honorários de advogado e calculista.
O valor bruto deduzido os honorários é de R$ 504.887,06. Deste valor, 90,08%
são tributáveis, ou seja, R$ 454.813,46.
Em impugnação apresentada às fls. 2/5, o contribuinte alega que sofreu o desconto
do IRRF que foi recolhido pelo Banco do Brasil, mas que não foi declarado. Afirma que sua
declaração está correta, que deduziu o valor dos honorários advocatícios e previdência oficial e
informou o IRRF.
A DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 06-52.013 de
fls. 97/101, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Mantém-se o lançamento relativo a omissão de rendimentos recebidos em ação
trabalhista, em face da constatação de que os valores apurados pela autoridade fiscal
estão em consonância com os documentos apresentados pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 11/6/15 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 107), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/7/15, fls. 109/113, que contém, em síntese:
Afirma que no acórdão recorrido foi considerado indevido o imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 58.701,75, referente à fonte pagadora Xerox Comércio e Indústria
Ltda, e que o valor efetivamente retido é de R$ 79.087,07, não havendo divergência quanto a
este último. Diz que a documentação acostada é para provar que houve a retenção do valor de R$
58.701,75.
Informa que recebeu da Xerox Comércio e Indústria Ltda o valor de R$
215.288,47, referente à ação trabalhista e a Receita apurou R$ 226.378,52, conforme Notificação
de Lançamento. Que do valor recebido parte são de honorários advocatícios e que o IRRF foi de
R$ 67.200,00, recolhido pelo Banco do Brasil, que não foi considerado pela Receita ao
argumento de que não foi recolhido.
Explica que o Tribunal fez o recolhimento do IRRF e ao invés de lançar o CNPJ
da Xerox, lançou o do Banco do Brasil.
Diz que sua declaração está correta, pois lançou o rendimento tributável em
função das despesas com honorários advocatícios e o IRRF. Afirma que a RFB não deduziu os
honorários advocatícios e não abateu a dedução com a previdência oficial descontada na Ação
Trabalhista.
Requer sejam acatadas as despesas com honorários advocatícios e com a
Previdência Oficial, que se acate o IRRF, que seja liberada a restituição e que seja localizado o
IRRF no valor de R$ 58.701,75.
É o relatório.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730235/2011-61

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Conforme relatado, os rendimentos omitidos se referem a valores recebidos
decorrentes de ação trabalhista.
Nos termos da petição de acordo, fls. 34/39, o contribuinte recebeu o valor de R$
679.087,06, sendo considerado R$ 290.000,00 de verbas remuneratórias e R$ 389.087,06 de
verbas indenizatórias (nestas inseridas os juros de mora). O IRRF a recolher é de R$ 79.087,06,
calculado sobre R$ 290.000,00.
A empresa teria ainda que recolher R$ 69.120,00 de contribuição social referente
à parte da empresa, considerando um salário de contribuição de R$ 240.000,00. Nada foi
descontado de contribuição previdenciária do contribuinte (consta a informação “Pelo Teto”). As
custas são por conta da empresa.
Nos recibos de fls. 39/40 consta que foi pago de honorários advocatícios nos
valores de R$ 67.200,00 e R$ 107.000,00, totalizando R$ 174.200,00.
Em guia de fl. 21, consta o recolhimento de R$ 79.087,06 de IRRF. Conforme
guia de levantamento de depósito de fl. 23, foi levantado R$ 600.000,00. Tais valores somam R$
679.087,06.
Conforme ata de audiência de fl. 20, não restou discriminado o que foi
considerado pelo juízo como verba remuneratória e como verba indenizatória. Homologou-se o
valor total de R$ 679.087,06.
Da leitura da descrição dos fatos, conforme relatado, vê-se que a fiscalização,
diferentemente, do apontado na proposta de acordo de fl. 38, considerou como verbas
indenizatórias os valores de FGTS e multa e aviso prévio, nos termos da legislação do imposto
de renda, totalizando R$ 40.185,41. Considerou os juros moratórios proporcionais a este
valor aplicando o mesmo percentual da proposta de acordo de 67,6%, obtendo-se R$
27.165,34 de juros. Assim, a verba considerada indenizatória foi de R$ 67.350,75 (R$
40.185,41 + R$ 27.165,34). Tal valor representa 9,92% do total recebido. Portanto, 90,08%
do valor total recebido são rendimentos tributáveis. Considerou-se como tributável a parcela
relativa ao adicional de quilometragem e os juros de mora proporcionais às verbas tributáveis.
Do total recebido, R$ 679.087,06, foi deduzido os honorários advocatícios de R$
174.200,00, resultando em um valor, líquido de honorários, de R$ 504.887,06.
Sendo tributável 90,08% do rendimento líquido de honorários, apurou-se o valor
tributável de R$ 454.813,46.
Na DIRPF de fl. 43 constam dois valores declarados como recebidos da empresa
Xerox: 1) R$ 148.088,47 com IRRF de R$ 58.701,75; e 2) R$ 183.000,00 com IRRF de R$
79.087,06. Consta ainda uma terceira fonte pagadora, sem IRRF. O rendimento total tributável
foi de R$ 334.861,22 e o IRRF foi de R$ 137.788,81.
O recorrente insiste na tese de que sofreu a retenção de R$ 58.701,75 e que sua
declaração está correta.
À fl. 15 há informação que existe DIRF do Banco do Brasil em nome do
contribuinte na qual constam rendimentos tributáveis de R$ 215.288,47 e IRRF de R$ 58.701,75.
Aparentemente, conforme documento de fl. 16, a empresa Xerox também enviou DIRF com os
mesmos valores.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730235/2011-61

O primeiro rendimento declarado pelo contribuinte de R$ 148.088,47 corresponde
à diferença entre os rendimentos tributáveis declarados na DIRPF de R$ 215.288,47 e os
honorários de R$ 67.200,00. O segundo rendimento declarado corresponde ao rendimento
considerado no acordo como tributável R$ 290.000,00 (sobre o qual foi calculado o IRPF) e os
honorários de R$ 107.000,00.
Da análise dos autos, vê-se que à fl. 87 tem um levantamento de depósito de
31/3/09 no valor de R$ 336.102,33 (20% deste valor resulta em R$ 67.200,00 do primeiro
recibo do advogado de 2/4/09). À fl. 89 há outro levantamento no valor de 600.000,00, de
9/9/09, e o recibo de honorários de fl. 91 no valor de 107.000,00, de 9/10/09.
Vê-se que também há duas GPS, uma de 03/2009, fl. 22, e outra de 09/2009, fl.
25.
Todos os documentos se referem à ação trabalhista.
Infere-se que o contribuinte reclamante, aparentemente, recebeu valores da
empresa reclamada em dois momentos, o primeiro em março/2009, e o segundo, conforme
acordo apresentado, em setembro/2009, e só este último foi considerado pela fiscalização para
apuração do rendimento omitido e também do imposto retido.
Diante disso, é necessário que os autos sejam baixados em diligência com as
seguintes solicitações:
1) O contribuinte seja intimado a apresentar cópia integral do processo
trabalhista, com indicação de todos os valores recebidos (com a indicação
das folhas) relativos à referida ação. Devem ser discriminadas quais foram as
verbas, com os respectivos valores, recebidas por ocasião do primeiro
pagamento feito pela empresa.
2) Que sejam juntadas aos autos todas as DIRFs enviadas em nome do
contribuinte relativas aos rendimentos do ano-calendário de 2009.
3) A fiscalização esclareça como apurou o rendimento omitido de R$
146.522,51.
4) Confirmando-se que houve o primeiro pagamento, conforme levantamento do
depósito de fl. 87, no valor de R$ 336.102,33, a fiscalização apresente
esclarecimentos que julgar necessário, relativos às verbas recebidas e o
imposto retido.

O sujeito passivo deverá ser intimado do resultado da diligência, devendo ser
concedido a ele o prazo de trinta dias para manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital